Tribunal: TJDFT
Processo: 0754611-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754611-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR PACIENTE: THIWILLY DE CASTRO ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de petição na qual o impetrante requer seja apreciado o pedido liminar no presente Habeas Corpus (ID 67770272). Para tanto, alega que, diferentemente do entendimento contido no despacho ID 67649199, o pedido liminar feito em seu pedido inicial (ID 67578192) não teria sido apreciado pelo Desembargador Plantonista (ID 67583869). Requer, desta forma, a correção da irregularidade processual apontada. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica na decisão ID 67583869 o Exmo. Desembargador Plantonista entendeu que: “Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR em favor de THIWILLY DE CASTRO DE ALMEIDA, preso pela Polícia Civil do Estado da Bahia em cumprimento de mandado de prisão oriundo da Justiça do Estado de São Paulo. Em consulta ao sistema informatizado deste c. TJDFT, verifica-se que apesar da existência de duas Ações Penais em curso na Justiça do Distrito Federal contra o Paciente, não há, em nenhuma delas, determinação de prisão preventiva contra ele. Especificamente quanto à Ação Penal no 0704237-18.2024.8.07.0004, em que pesem a argumentação do Impetrante, a manifestação do Ministério Público (Num. Num. 67578194 - Pág. 214/216) e o despacho da MM. Juíza Plantonista de 1o Grau (Num. 67578194 - Pág. 217/218), o Paciente foi preso em flagrante em 22/10/2023, mas foi solto por liberdade provisória sem fiança em 24/10/2023 (Num. 67578194 - Pág. 83), não havendo nenhum decreto de prisão preventiva emanada por autoridade judiciária do Distrito Federal. A propósito, conforme os documentos oriundos da Justiça da Bahia, juntados pelo Impetrante, o Paciente foi preso devido ao mandado de prisão da autuação na 0017847-61.2019.8.26.0224, oriunda da Vara de Execuções Criminais de Guarulhos, vinculada à Justiça do Estado de São Paulo, decorrente de regressão de regime de cumprimento de pena pelo crime de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal (Num. 67578204 - Pág. 6). Destaque-se que no presente Feito não consta sequer informações sobre o processo em referência, que tramita na Vara de Execuções Criminais de Guarulhos/SP. Dessa forma, não há nada a prover em relação ao pedido de relaxamento de prisão preventiva, uma vez que o Paciente encontra-se preso por outro motivo e por ordem de autoridade judiciária de outro Estado da Federação.” (grifei) Nestes termos, o Desembargador Plantonista entendeu que não há o que se prover quanto ao pedido de relaxamento de prisão preventiva porque, segundo seu entendimento, o paciente está preso por outro motivo e por ordem de autoridade judiciária de outro Estado da Federação. Não se trata, portanto, de decisão que deixou de apreciar a liminar no período de plantão e sim de decisão que, expressamente, fundamentou o motivo pelo qual não seria concedida a liminar. Ato seguinte, por meio do despacho ID 67649199, aderi integralmente ao entendimento do Exmo. Desembargador Plantonista e mantive a decisão ID 67583869. E outra não pode ser a conclusão. Com efeito, conforme se verifica no documento ID 67578204, pág. 6/7, juntado pelo próprio impetrante, a prisão do paciente se deu em razão de decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais de Guarulhos – TJSP. No mesmo sentido, no Ofício No 195434/2024 - BO No 875601/2024 (ID 67578204, fls. 02) da 1a Delegacia Territorial de Jequié – BA, consta informação expressa de que a prisão de Thiwilly de Castro Almeida, se deu em razão de cumprimento do Mandado de Prisão 0017847-61.2019.8.26.0224.01.0001-22, oriundo do tribunal de Execuções Criminais de Guarulhos, São Paulo/SP. Portanto, conforme documentação juntada nos autos pelo próprio impetrante, a prisão do paciente, ocorrida no Estado da Bahia, não se deu por ordem de autoridade judiciária do Distrito Federal e sim por um Juiz de São Paulo, de modo que não compete a este TJDFT analisar eventual ilegalidade de ordem de prisão determinada por autoridade integrante de Tribunal de outra unidade da Federação. Conclui-se, desta forma, que não há nenhuma irregularidade processual, seja na decisão ID 67583869, seja no despacho ID 67649199, uma vez que este Tribunal de Justiça do Distrito Federal não tem competência para revogar, modificar ou cassar decisão proferida por autoridade judicial integrante de Tribunal de Justiça de outro Estado. Ademais, em consulta ao sistema informatizado deste ETJDFT, consta a existência da ação penal n. 0704237-18.2024.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara Criminal do Gama -DF, onde o paciente teve prisão preventiva decretada e mantida (ID 222112592 - da ação penal). A Secretaria da Turma enviou requisição de informações àquele juízo, as quais ainda não foram prestadas. Desse modo, em razão da fundamentação e informações trazidas aos autos pelo E. Desembargador Plantonista e de acordo com a realidade acima, a questão posta deve ser decidida quando do julgamento do mérito do habeas corpus. Em face do exposto, indefiro o pedido contido na petição ID 67770272. Chegando as informações já requisitadas, à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator